Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-39.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002433-39.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROCLIN AQUARIOS LTDA - CNPJ: 04.327.502/0001-82 (AGRAVADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), COHABITA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.649.055/0001-90 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA CASONATTO (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO LAMPUGNANI (AGRAVANTE), ELIS REGINA LAMPUGNANI (AGRAVANTE), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA LANZARIN LAMPUGNANI - CPF: 834.983.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO LAMPUGNANI (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238 § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA DO ARTIGO 2.029 – ACRÉSCIMO DE 2 ANOS PREVISTO SOMENTE PARA AS POSSES QUE COMPLETARIAM O PERÍODO DE PRESCRIÇÃO NO PERÍODO DE INTERREGNO TRANSITÓRIO COMPREENDIDO ENTRE 11.01.2003 E 11.01.2005 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA - LAPSO DE MAIS DE 10 ANOS DE POSSE-TRABALHO MANSA E PACÍFICA DEMONSTRADA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “
O art. 1.238, § único, do CC/02, se aplica imediatamente às posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do diploma anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição disposta no art. 2.029 do CC/02, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do estatuto civilista
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.300.332/MS – rel. Ministro Marco Buzzi – 4a Turma – j. 29/10/2019 - DJE 5/11/2019). 2.
Nos casos estabelecidos no artigo 1.238, parágrafo único, aplica-se, para a contagem do prazo de prescrição aquisitiva, exclusivamente a inteligência do artigo 2.029, isto é, deve ser contabilizado o período do início da posse até a vigência do novo Código (11.01.2003) e acrescido dois anos ao prazo somente àqueles casos em que a aquisição seria consumada durante o interregno transitório, de 11.01.2003 a 11.01.2005, o que não se amolda ao presente caso, em que a prescrição aquisitiva se consumou no ano de 2011
. 5. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, a pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
COHABITA CONSTRUCOES LTDA.,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo Interno
(Proc. no 0002433-39.2012.8.11.0045), interposto no Recurso de Apelação, interposto nos autos ação de “
Usucapião
”
(Proc. no
0002433-39.2012.8.11.0045
)
,
por unanimidade, manteve a decisão monocrática do relator que negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante,
“
considerando que a posse dos autores iniciou-se em 2001 e que a consumação da aquisição ocorreu em 2011, não se aplica o acréscimo de dois anos previsto para o período transitório. Assim, considerando que somente em 26.04.2012 a agravada/requerida ingressou com a ação de imissão na posse contra a agravante/autora sobre os imóveis usucapiendos, é incontroverso o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pela autora pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta”
e que “
a robusta prova documental anexada aos autos é uníssona em demonstrar que a requerente exerce posse qualificada no imóvel desde os idos de 2001, não sendo suficiente o simplório e vazio argumento de que a requerente “não poderia ter adquirido o imóvel com ânimo de dono de quem não era mais proprietária (Cooperlucas) desde 30/03/1999”
”

(cf. Id. no 197426666)
.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão “
ao aplicar equivocadamente as regras de direito intertemporal
”, sustentando que “
o v. acórdão embargado omitiu todas as regras de direito intertemporal supracitadas, promovendo até mesmo interpretação inconstitucional dos arts. 2.028 e 2.029 do CC2002 ao aplicar a regra nova do art. 1.238 do Código Civil que iniciou vigência em 11/01/2003 a partir de janeiro/2001
”, assevera que “
O STJ debruçou-se na interpretação dos arts. 2.028 e 2.029 do CC2002 a respeito da redução dos prazos da prescrição aquisitiva do usucapião, observando a necessária interpretação conforme o art. 5o, XXXVI da CF/1988, assim como às regras do art. 6o, §2o do Decreto-Lei 4.657/1942, concluindo que a REDUÇÃO DOS PRAZOS DE USUCAPIÃO para os casos dos prazos iniciados antes da vigência do novo Código Civil, determina na forma do art. 2.028 do CC2002 o cômputo dos novos prazos somente a partir de 11/01/2003
” e, assim sendo, “
Desta forma, o prazo do usucapião extraordinário de dez (10) anos previsto no art. 1.238, § único do CC2002 para os efeitos do art. 2.028 do CC2002 interpretado em conformidade com o art. 5o, XXXVI da CF/1988, conta-se a partir de 11/01/2003, operando a prescrição aquisitiva somente a partir de 11/01/2013
”.

Fosse pouco, sustenta o embargante que “
não fosse o caso da impossibilidade de aplicação do art. 2.029 do CC2002 in casu, os dois precedentes do STJ citados pela decisão agravada mantida pelo acórdão embargado EXIGEM O ACRÉSCIMO DE DOIS (02) ANOS AO PRAZO TRANSCORRIDO do usucapião
” e finaliza o recurso pontuando que houve omissão quanto à “
condição suspensiva que impede o decurso do prazo da prescrição aquisitiva do usucapião
”, qual seja, o fato de que “
a Cooperlucas ajuizou em 27/04/1999 ação ordinária contra a Agravante e o alienante Paulo Pereira de Souza contestando a aquisição da propriedade dos imóveis sub judice, sendo derrotada somente em 17/02/2012 com a sentença que julgou improcedente o seu pedido
” e, por conta disso, “
desde 1999 a posse (e a propriedade) dos imóveis sub judice estão sob contestação da Cooperlucas
”; e também “
a ausência de animus domini da agravada, posto que em janeiro/2001 era público e notório que o imóvel não mais pertencia à Cooperlucas, e, portanto, não poderia ter adquirido o imóvel com ânimo de dono de quem não era mais proprietária desde 30/03/1999
” (cf. Id. no 215314189).

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões (cf. Id. no 215314189).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 217437666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024